Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI 1.303/2016. PREGÃO ELETRÔNICO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO DE LICITAR POR 2 ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Poderá ser aplicada a sanção contratada de suspensão temporária de licitar, não superior a 2 anos, quando não executado total ou parcialmente o contrato celebrado com empresa pública ou sociedade de economia mista, especialmente quando a pena guardar proporção com as circunstâncias fáticas decorrentes do descumprimento contratual.

2. O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.

3. Negou-se provimento ao recurso.